Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FILOMENA PAULINO DO NASCIMENTO (agravante/ré) em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0706426-60.2020.8.07.0019 proposta por BANCO HONDA S/A (agravado/autor), que condenou a agravante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos (ID 119636897 dos autos de origem): (...) 1. Este Juízo determinou a intimação da requerida, por meio do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o local exato em que se encontra o veículo automotor, colocando-o à disposição deste Juízo; ou esclarecer como pretende solver a inadimplência objeto da lide, inclusive como demonstração da boa-fé processual, sob pena de aplicação da multa de que dispõe o § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil (ID 93766867). 2. No entanto, a requerida não indicou o local em que se encontra o veículo e tampouco esclareceu como pretende solver a dívida (ID 109066313). 3. A parte requerida interpôs o AGI 0721774-44.2021.8.07.0000 (ID 96769120), ao qual foi negado provimento por unanimidade (ID 112653620). 4. A parte autora requer a realização de pesquisas por meio dos sistemas conveniados, a fim de "(...) se tentar a obtenção de novos endereços para prosseguimento da ação. (...)" (ID 112153519). 5. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 6. Estabelece o artigo 6o do Código de Processo Civil - CPC o princípio da cooperação, o qual estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 7. Por sua vez, o artigo 139, inciso IV, do CPC dispõe que "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 8. Como ressalvado outrora (ID 93766867), não obstante a petição de ID 93586879, certo é que o ordenamento jurídico pátrio não tem por objetivo acautelar a inadimplência. 9. A parte requerida firmou o contrato objeto da presente lide e, da análise da planilha apresentada (ID 78863284), verifica-se que está inadimplente desde junho de 2020, tendo efetuado o pagamento de 21 parcelas das 48 parcelas contratadas. 10. Este Juízo determinou a intimação da parte requerida, por meio do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o local exato em que se encontra o veículo automotor, colocando-o à disposição deste Juízo; ou esclarecer como pretende solver a inadimplência objeto da lide, inclusive como demonstração da boa-fé processual, sob pena de aplicação da multa de que dispõe o § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil (ID 93766867). 11. No entanto, a parte requerida não indicou o local em que se encontra o veículo e tampouco esclareceu como pretende solver a dívida (ID 109066313). 12. Ora, tal conduta contraria, indubitavelmente, os dispositivos estabelecidos nos artigos 5o - boa-fé processual - e 6o - princípio da cooperação - do CPC, in verbis: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 13. Tendo a parte requerida deixado de cumprir com exatidão decisão jurisdicional (ID 109066313), criando embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV), entendo como caracterizada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e indiscutível, portanto, a aplicação do dispositivo previsto no § 2o do artigo 77 do CPC. 14. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. OFENSA AO ORDENAMENTO JURÍDICO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REGRAMENTO DO DECRETO LEI N. 911/69. DECISÃO MANTIDA. 1. Falece interesse recursal à agravante ao pretender afastar o alegado crime de desobediência, pois a decisão ora agravada limitou-se a aplicar as sanções previstas no Código de Processo Civil. 2. Em se tratando de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, o próprio bem é dado em garantia para o credor, que detém a propriedade e a posse indireta, figurando o devedor como mero possuidor direto e depositário do bem até a liquidação da dívida, nos termos do art. 1.361 do Código Civil. 3. A regra está em consonância com as disposições contidas no Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações promovidas pela Lei n. 10.931/2004. Desse modo, o agravante é mero possuidor indireto do veículo, não sendo lícita a sua resistência em indicar a localização do bem ou informar se o vendeu a terceiros, atentando até contra a sua condição de depositário. 4. A conduta, ademais, ofende o princípio da cooperação que deve nortear a relação processual, nos termos do art. 6o do CPC, bem como contraria o princípio da boa-fé objetiva que regula os contratos em geral e que emerge do art. 422 do CC, sem qualquer justificativa plausível para a resistência apresentada. 5. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1363303, 07170482720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, CPC. INVIABILIDADE. DEVEDOR LOCALIZADO. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1. Nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 2. Diante da demonstração de que o banco autor tentou encontrar o veículo, mas não logrou êxito, e haja vista que houve a localização do requerido, que informou não encontrar-se na posse do bem, mostra-se viável a intimação do devedor para indicar o paradeiro do veículo, sendo certo que, se frutífera a diligência, viabilizará a efetividade da prestação jurisdicional, prestigiando o julgamento do mérito da demanda. Precedentes. 3. Apelação provida para determina o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. (Acórdão 1246767, 07303023520198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO CONFIRMADO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. PURGA MORA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não tendo a parte Ré se insurgido oportunamente contra a decisão por meio da qual lhe foi indeferido o benefício da gratuidade de Justiça, é certo que se operou a preclusão sobre a matéria. 2 - Mesmo que não se entendesse preclusa a questão da gratuidade de Justiça, não faz jus o Recorrente ao benefício, pois, nos termos da Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Comprovada a mora do devedor fiduciante, a despeito da não localização do veículo e em face da impossibilidade de consolidação nas mãos do credor fiduciário da posse e propriedade do veículo alienado fiduciariamente, caso este não seja localizado, escorreita a concessão de opção ao credor de conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499 do CPC). 4 - Tendo em vista o devedor ter sido intimado expressamente para indicar a localização do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão e, no entanto, permaneceu inerte, não apresentando justificativa plausível para a entrega do bem ou de possibilitar a sua localização, caracterizada está o ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77 do CPC) e, assim, impõe-se a confirmação da multa que lhe foi imposta. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão 1275336, 07005238620208070005, Relator: HECTOR VALVERDE, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 15. Ante o exposto, aplico à parte requerida multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa e fixo o prazo de 15 (quinze) dias para seu pagamento (CPC, art. 77, § 2o). 16. Remetam-se os autos ao Serviço de Contadoria. 17. Após, intime-se a parte requerida para pagar o valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias. 18. A parte deverá acessar o endereço eletrônico http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp?_ga=2.34270818.2101257025.1605726922851742415.1605726922 para a emissão da Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchendo-a com as seguintes informações: a) Código da UG: 100011 (nome da unidade = Trib. de Justiça do DF - Corregedoria da Justiça); b) Gestão: 00001; c) Código de Recolhimento: 18804-2 (multa prevista no Código de Processo Civil); d) Número de Referência: número do processo; e) CNPJ ou CPF do contribuinte (recolhedor da multa); f) Nome do Contribuinte/Recolhedor; g) Valor principal: valor a ser recolhido (valor da multa); h) Valor total: valor a ser recolhido. 19. Caso o prazo transcorra sem pagamento, encaminhem-se cópias para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN para adoção das providências pertinentes quanto à inscrição como dívida ativa da União, sendo certo que sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 (CPC, art. 77, § 3o). 20. No tocante ao pedido de ID 112153519, formulado pela parte autora, a requerida habilitou advogado nos autos e tem ciência da presente ação e, intimada a indicar o local em que se encontra o veículo, não o fez, como dito em linhas volvidas. 21. O pedido de ID 112153519 contempla, pois, diligência que seria inócua, razão por que indefiro-o. 22. Sem prejuízo das determinações anteriores, intime-se a parte autora para requerer, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 23. Regularize a parte autora a sua representação processual, uma vez que as procurações e substabelecimentos juntados expirarão em 31.3.2022 (ID 109150520). 24. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). (...) Em suas razões recursais (ID 34626769), a agravante alega que não há previsão no Decreto-Lei 911/69 para que apresente o bem alienado fiduciariamente. Sustenta que “o ajuste fora entabulado nos moldes do Decreto-Lei 911/69, e este prevê em seu artigo 4o, que caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor, poderá a parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução.” (ID 34626769 – Pág. 6) Diz que nos termos do art. 5o, II, da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, salvo se houve previsão legal. Defende que “o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que a requerida está apenas exercendo seu direito ao contraditório.” (ID 34626769 – Pág. 8) Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a exclusão da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 108249435 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. Na hipótese em questão, o juiz a quo aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Nesse sentido, em situações análogas, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PELA PARTE DEVEDORA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INADMISSÍVEL. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DE MITIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que impõe multa por ato atentatório à dignidade da justiça em sede de ação de busca e apreensão, visto não se tratar de decisão referente a tutela provisória. 2. A matéria não apresenta urgência que justifique a mitigação do rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, além não dizer respeito à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ na tese n. 988 (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520). 3. De acordo com o disposto no art. 1.009, §1o do CPC, a parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, a questão preliminar. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1384489, 07115037320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV, DO CPC. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento do agravo de instrumento quanto à multa por ato atentatório à dignidade de justiça (art. 77, IV, do CPC), em razão da ausência de previsão no art. 1.015 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 4. Não evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do agravante e de seus familiares, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1352579, 07103916920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, versa sobre condenação em multa por ato atentatório à dignidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1383348, 07240175820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 988. RESP REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. 1. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1255205, 07059403520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.